Tribunal: TJSP
Processo: 1501168-57.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
FURTO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Prova oral firme e segura. Palavra agentes públicos. Réu apreendido na posse da res. Idoneidade. Dosimetria. Quantum da pena mantido. Réu não reincidente, que ostenta apenas uma condenação valorada como maus antecedentes. Demais circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis. Modificação para o regime aberto e

Ementa:
FURTO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Prova oral firme e segura. Palavra agentes públicos. Réu apreendido na posse da res. Idoneidade. Dosimetria. Quantum da pena mantido. Réu não reincidente, que ostenta apenas uma condenação valorada como maus antecedentes. Demais circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis. Modificação para o regime aberto e substituição da pena privativa liberdade por duas restritivas de direito. Recurso parcialmente provido.